Tribunal: TJDFT
Processo: 0745799-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A prescrição atinge o exercício do direito judicialmente, não havendo vedação à realização de cobranças extrajudiciais.
3. Inexiste contradição quanto o decisum fundamenta devidamente seu posicionamento, devendo a irresignação da parte ser combatida por recurso específico.
4. Recurso conhecido e não provido.